Tribunal: TJES
Processo: 5002624-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002624-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS
– EIRELLI ME
, em

razão da decisão, por cópia no evento 771868, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves que, nos autos da execução fiscal nº 5000023-57.2017.8.08.0003, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em desfavor do

MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
.

Nas razões recursais, acostadas no evento 771864, o agravante sustenta, em síntese, que: I) “
resta evidente a ocorrência do bis in idem, visto que o município exequente aplica sob o valor executado dois tipos de multas com a mesma natureza e finalidade, provenientes do mesmo fato que é o inadimplemento da obrigação tributária, a multa moratória e a multa por inscrição em dívida ativa
” (fl. 07); II) a “
multa aplicada no percentual de 20% não encontra previsão na lei municipal do ente exequente, tanto que sequer consta sua previsão legal na CDA apresentada nos autos, tratando-se de ato discricionário do ente fazendário, ocasionando bis in idem, motivo pelo qual a referida multa deve ser extirpada dos cálculos da CDA
” (fl. 07); III) “
a Certidão não informa o cálculo realizado quanto aos juros de mora e multa aplicados, sob o qual se funda a dívida, gerando, assim, dúvida em relação à validade de sua constituição
” (fl. 12); IV) “
com a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo, a execução fiscal prosseguirá com as consequentes medidas de constrição, trazendo prejuízos financeiros irreparáveis a empresa Agravante
” (fl. 16).

Na instância originária, o
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
promoveu ação de execução fiscal em face da empresa

PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS
– EIRELLI ME
, na condição de responsável tributário, listado nas CDAs nº 0000662/2015 e 0000668/2016.

A agravante opôs exceção de pré-executividade arguindo, em síntese, que no título executado houve aplicação de multas de naturezas diferentes sob o mesmo fato, caracterizando
bis in idem
, bem como que o crédito é inexigível eis que calculado de forma abusiva, não restando claro o percentual de juros utilizado. No entanto, o magistrado
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade.

O artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional dispõem que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez. O parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada dos documentos imprescindíve
is
à solução da controvérsia.
3. A aferição dos requisitos essenciais à validade da CDA demanda, em regra, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1565825/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016)

O ônus da prova da nulidade é, portanto, do administrado, ora agravante, e não do ente público. Ocorre que, a agravante não se desincumbiu dos ônus que lhe competiam.

Em que pese a alegação da agravante de que a Certidão de Dívida Ativa não observou os ditames do §5º do artigo 2º da Lei 6.830/80, bem como do artigo 202 do CTN, esta não merece prosperar. Os referidos dispositivos legais prelecionam informações imprescindíveis a constar do título executivo, vejamos:

Lei nº 6.830/80. Art. 2º [...] § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Código Tributário Nacional. Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Conforme se denota dos autos, da simples leitura da CDA acostada às fls. 07/08 do evento 771869 é possível extrair que
estão presentes
todos
os requisitos questionados
, notadamente o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, os quais incidiram nos termos em que disciplina o artigo 290 da Lei Complementar nº 006/2006 (Código Tributário Municipal), de onde se depreende o seguinte:

Art. 290. Os débitos inscritos em divida ativa, ficarão sujeitos aos seguintes acréscimos legais:

I - Juros de Mora, calculados sobre o principal e correção monetária, à razão de 1 % (um por cento) ao mês, ou fração de mês, contados a partir da data da inscrição em divida ativa;

II - Multa de mora, calculada sobre o principal e correção monetária, à razão de 2 % (dois por cento) ao mês, contados a partir da data da inscrição em divida ativa;

III - Atualização monetária, calculada mediante a aplicação das variações do valor da Unidade Padrão Fiscal do Município de Alfredo Chaves (UPFMAC).

Ademais, foram devidamente explicitados os valores relativos a cada uma das rubricas, bem como o valor originário do débito e o valor corrigido.

Por fim, não prospera a alegação da empresa agravante no sentido de que configura
bis in idem
a incidência das multas, eis que uma se originou da própria inscrição do débito em dívida ativa (punitiva), e a outra se originou do inadimplemento da obrigação (moratória).

Nesse mesmo sentido destaco os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, envolvendo as mesmas partes:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E MULTA PUNITIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É perfeitamente possível a cumulação da multa moratória e multa punitiva, mesmo que oriundas do mesmo fato (inadimplemento), porque tem naturezas diversas, sendo que uma tem o caráter de punir (penalidade) e a outra recompor a demora no recolhimento do tributo, não se caracterizando, assim,
bis in idem
.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI nº 5002619-18.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior; Julg. 09/02/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E MULTA PUNITIVA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
- EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA CDA - CONTROVÉRSIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.
É possível a cumulação da multa moratória com a multa punitiva, mesmo que oriundas do mesmo fato (inadimplemento), porquanto têm naturezas diversas, sendo que uma tem a finalidade de recompor a demora no recolhimento do tributo e a outra se apresenta como penalidade pela própria produção do ato de inscrição em dívida ativa, não se caracterizando, assim,
bis in idem
.
2. Hipótese em que as CDA’s preenchem os requisitos legais, eis que contêm as informações relativas ao devedor, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de cálculo dos juros e demais encargos e a origem da dívida, qual seja, o não recolhimento de ISSQN. 3. A falta de apresentação de documentação idônea a comprovar irregularidades nas CDA’s impede o exame de tais questionamentos pela via excepcional da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória. 4. Recurso desprovido.(TJES; AI nº 5002618-33.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 18/05/2021)

Aliás, a multa por inscrição em dívida ativa encontra-se devidamente fundamentada no artigo 282, inciso XIII, da Lei Complementar nº 006/2006 (Código Tributário Municipal), o qual estabelece que a simples falta de pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), no todo ou em parte, ensejará multa de 50% (cinquenta por cento) do imposto não recolhido.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA – NÃO AFASTADA – ADMINISTRADA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A NULIDADE ALEGADA – CDA QUE CUMPRIU TODOS OS REQUISITOS QUESTIONADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
O artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional dispõem que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez. O parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. O ônus da prova da nulidade é, portanto, do administrado, ora agravante, e não do ente público. Ocorre que, a agravante não se desincumbiu dos ônus que lhe competiam.

2.
Em que pese a alegação da agravante de que a Certidão de Dívida Ativa não observou os ditames do §5º do artigo 2º da Lei 6.830/80, bem como do artigo 202 do CTN, esta não merece prosperar. Da simples leitura da CDA é possível extrair que estão presentes todos os requisitos questionados, notadamente o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, os quais incidiram nos termos em que disciplina o artigo 290 da Lei Complementar nº 006/2006 (Código Tributário Municipal). Ademais, foram devidamente explicitados os valores relativos a cada uma das rubricas, bem como o valor originário do débito e o valor corrigido.

3
.
Por fim, não prospera a alegação da empresa agravante no sentido de que configura
bis in idem
a incidência das multas, eis que uma se originou da própria inscrição do débito em dívida ativa (punitiva), e a outra se originou do inadimplemento da obrigação (moratória). Precedentes.

4
.
Aliás, a multa por inscrição em dívida ativa encontra-se devidamente fundamentada no artigo 282, inciso XIII, da Lei Complementar nº 006/2006 (Código Tributário Municipal), o qual estabelece que a simples falta de pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), no todo ou em parte, ensejará multa de 50% (cinquenta por cento) do imposto não recolhido.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.